Tribunal: TJMT
Processo: 0048746-23.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048746-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.010.351-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELY ALVES OLIVEIRA - CPF: 703.613.401-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE ––MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA –REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em
absolvição
quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

[...] É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes.

(N.U 1015230-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Fábio Rocha de Oliveira
, no incurso dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2.006 (descumprimento de medida protetiva).

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o réu do delito do artigo 24-A, d Lei 11.340/2006, por atipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima ou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do CPP (Id.174747800).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença ora objurgada (Id. 174747804).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício para readequação da pena na fase intermediária da dosimetria, para incidência da fração 1/6 (um sexto) e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (Id 179923156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa
requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o réu do delito do artigo 24-A, d Lei 11.340/2006, por atipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima ou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do CPP (Id.168249542).

Pois bem. O recurso
não merece provimento
.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos que, no dia 21/12/2019, por volta das 20:00 horas, na residência particular situada à Rua 20, quadra 30, no 01, bairro Morada do Ouro II, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado Fábio Rocha de Oliveira descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos Autos PJE no 1040753-12.2019.8.11.0041, em favor da vítima Daniely Alves de Oliveira, sua ex-convivente, o que fez comparecendo à residência dela.

Da Narrativa: Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 02 (dois) anos, estando separados havia 01 (um) mês, à época dos fatos; do relacionamento, adveio 1 (um) filho.

É dos autos que, em meio as agressões anteriores, o Douto Juízo decidiu por decretar medidas protetivas em desfavor do increpado nos autos de Medidas Protetivas de código PJE no 1040753-12.2019.8.11.0041, proibindo expressamente que o agressor se aproximasse da ofendida ou frequentasse a residência dela, conforme Decisão em anexo.

Entretanto, Fábio, mesmo tendo sido intimado do referido Despacho, o que se deu em 18/09/2019 (certidão anexa – ID. 24132426), aproximou-se da vítima até a sua residência (da vítima), ocasião em que ela acionou a Polícia Militar.

A GUPM compareceu ao local dos fatos, comenos em que os militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

O Boletim de Ocorrência encontra-se acostado às fls. 03/IP e a decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, bem como a Certidão de intimação do increpado seguem anexos. (Id. 174742932 – págs. 1/5).”

Em audiência de instrução, a vítima Daniely Alves em seu depoimento confirmou as informações prestadas em fase policial, de que conviveu com o réu por 2 anos e do relacionamento tiveram um filho, entretanto, por ter sido diversas vezes agredidas, já estava um mês separada. Que solicitou botão do pânico, pois tinha medo do acusado, uma vez que o mesmo já havia ameaçado de morte a vítima. Informa que mesmo ciente da medida protetiva, o réu sempre pulava o muro na tentativa de reatar o relacionamento de maneira forçosa.

Informa ainda que mesmo quando estavam juntos, a vítima sempre dormia com os filhos em quarto separado e trancado por temer ao réu. Que todas as vezes que ele invadia sua residência, ela acionava a polícia sem êxito, pois o mesmo não era localizado, e nesta última vez foi encontrado pelos policiais, sendo efetuada a prisão em flagrante do réu.
(ID: 174747769- mídia)

Em sede policial o réu Fábio Rocha de Oliveira optou pelo seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo o acusado afirmou que a casa na qual a vítima mora pertence a ele. Alega que só voltou a morar com a vítima porque a mesma lhe procurou, mesmo usando tornozeleira, razão pela qual ficou surpreso no momento da abordagem, por isso não entendeu as razões da sua prisão
(ID: 174747769- mídia)
.

Observa-se que as declarações prestadas em juízo, demonstram com clareza o descumprimento da medida protetiva deferida nos autos no 1040753-12.2019.8.11.0041, haja vista que não obstante a alegação de desconhecimento por parte do réu, há registro de recebimento de intimação para audiência com referência a presente medida restritiva, recebida no dia 18/09/2019, conforme certidão do oficial de justiça (Id 174742932).

Em análise aos depoimentos, tanto na fase policial quanto na fase judicial, percebe-se harmonia nas informações prestadas pela vítima confirmando que o réu circulava nas proximidades da residência da vítima, bem como, o próprio réu afirmou ter feito alegando desconhecimento do impedimento.

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência no 2019.277230 (Id. 174742932 págs.29/31), Termo de Declarações no 10610/2019 da vítima (Id 174742932

págs.33/35), Prisão em flagrante Delito (Id. 174742932

págs.11), decisão de concessão das medidas protetivas (Id 174742932

págs.41/43), Termo de Interrogatório no 15232/2019 de Fabio Rocha de Oliveira (ID: 174742932 – pág. 53/55) e Fase judicial: Link’s das oitivas em audiência de instrução – vítima (ID: 174747769); interrogatório do réu (ID: 174747770) é possível confirmar a autoria e materialidade dos delitos, cujo réu foi denunciado.

Denotam-se dos autos que todas as provas elencadas são contundentes e que a sentença foi cuidadosa e bem fundamentada, observando não só o cuidado com a vítima, mas também para com a sociedade.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11340/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS DO ART. 22, INCS. I, II E III, DA LEI 11.340/2006 POSSUEM CARÁCTER PENAL – FINALIDADE DE COIBIR E PREVENIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
E REVELIA – PRAZO DE 06 (SEIS) MESES FIXADO PELO MAGISTRADO – CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DOTADAS DE CARÁTER PROVISÓRIO E VINCULADO A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E
PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste a determinação de citação de suposto agressor para oferecimento de contestação às medidas protetivas, bem como os efeitos da revelia em caso de inércia, visto que as medidas protetivas inseridas no art. 22
, inc. I, II e III, da Lei n.o 11.340/2006 de caráter penal.

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco objetivado na medida outrora decretada. Ademais, se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”

(N.U 1001098-61.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13o, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido. (N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

Ademais, é notório que a palavra da vítima tem grande valia como prova, principalmente em crimes cometidos às escondidas, como ocorrem nos casos de violência doméstica.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o DO
CÓDIGO PENAL), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO PENAL) E RESISTÊNCIA (ART. 329, § 1o DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOBRETUDO PELOS LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO A LESÃO CORPORAL E DANOS CAUSADOS NA PORTA DA CASA E NO CELULAR DA OFENDIDA, ALÉM DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A VERSÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela prática delitiva do réu, devendo este ser responsabilizado penalmente pelos crimes a ele imputados na denúncia, visto que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e de constatação, demonstrando a lesão corporal e o dano no celular e porta de casa, além da resistência à apreensão policial, todos confirmados pelos testemunhos policiais prestados em juízo que corroboraram a palavra da vítima prestado na fase inquisitorial, com clareza, firmeza e harmonia.

(N.U 0002681-37.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Além disto, mostra-se irrelevante para análise da pretensão punitiva, o fato da vítima estar morando em imóvel cujo contrato de aluguel esta em nome do réu.

Outrossim, a suposta aproximação amorosa entre as partes não restou demonstrada por qualquer prova, caracterizando assim a inobservância do disposto no artigo 156 do CPP.

Por fim, como providência de ofício, se faz necessária à revisão da dosimetria da pena, arguida pelo Ministério Público, na segunda fase, para alteração da fração aplicada de 2/3 (dois terços), para um 1/6 (um sexto).

A Magistrada de piso ao sentenciar reconheceu a agravante do artigo 61, inciso I do Código Penal (reincidência), aumentando assim a pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços).

Entretanto, verifica-se apenas o processo no 0022055-74.2016.8.11.0042, é passível de consideração para fins de reincidência, com crime de receptação com sentença condenatória transitada em julgado, antes dos fatos em tela.

Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada
”, o que não se revela na hipótese.

Desta forma, estando presente a reincidência delitiva referente à apenas 01 (um) processo, mostra-se devida à aplicação da fração de 1/6 e, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, cabível a compensação integral entre elas.

Nesse sentido, temos entendimento por este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, “CAPUT”, (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRETEXTO INIDÔNEO – PROVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE IMPUTABILIDADE DIMINUÍDA OU DE INIMPUTABILIDADE PENAL EM FACE DA LEI FUNDAMENTAL PENAL E LEI DE DROGAS – ART. 28 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 1) ABSOLVIÇÃO – AFASTAR O DOLO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES NO
ÂMBITO DOMÉSTICO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – 2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA O ARTIGO 61, II, ‘F’ DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – 3) COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
COM A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A condição de usuário de droga não conduz, de forma automática, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n.o 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.
“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).
É perfeitamente cabível a compensação entre a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I,
do CP), porquanto igualmente preponderantes.

(N.U 1005935-08.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Por consequência,
c
onsiderando a pena base fixada em 3 (três) meses, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase e

a
inexistência de causas de diminuição e de aumento na terceira fase, torno em definitiva a pena de 3 (três) meses.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso e, acolho o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, para,
de ofício,
redimensionar a pena definitiva para 0
3
(três) meses
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023